Tribunal: TJDFT
Processo: 0753729-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) está dispensada do pagamento das custas iniciais.

2. A “ratio decidendi” da ADPF 890 está fulcrada na premissa de que o regime de precatórios se aplica as sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, que é o caso da CAESB. 2.1. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, que consiste em verificar se a CAESB está dispensada do pagamento das custas iniciais.

3. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz, automaticamente, à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à CAESB.

4. Recurso conhecido e não provido.